Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. BLOQUEIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEMORA NA EMISSÃO DE NOVO CARTÃO DESBLOQUEADO. PRIVAÇÃO MATERIAL CARACTERIZADA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO SANTANDER em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "a) Condenar o requerido na obrigação de fazer para desbloquear o cartão de crédito de titularidade do autor, com o mesmo limite que tinha antes do bloqueio, bem como enviar segunda via do cartão para o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00. b) Condenar o requerido a pagar para o autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e juros a incidir a partir da data da citação."

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54322256). Custas e preparo recolhidos (ID 54322959)

3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, exercício regular de direito ao suspender o cartão, porquanto foram identificadas compras suspeitas de fraude; inocorrência de ato ilícito indenizável; valor excessivo da multa arbitrada, a título de descumprimento da obrigação de fazer. Alternativamente, requer a redução do valor da multa diária, e da indenização por dano moral.

4. Em contrarrazões, o AUTOR aduz, preliminar de inovação recursal, porquanto somente em sede recursal o réu trouxe a discussão as teses de valor excessivo da multa, falta de suporte jurídico para indenização e mero aborrecimento, e ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente se limitou a reiterar as razões expostas na contestação. No mérito, argui pela manutenção da sentença.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

6. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Contudo, no caso, as teses defensivas arguidas em sede recursal, coincidem com aquelas suscitadas em contestação. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

7. O recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

8. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c com reparação por danos morais. Narra o autor que era portador, há mais de 5(cinco) anos, de cartão de crédito, com limite de R$ 13.584,00, emitido pela ré. Relata que no dia 15/05/2023, ao realizar uma compra no supermercado, foi surpreendido pela recusa no pagamento. Ao entrar em contato com a central de atendimento, esta não soube informar o motivo da recusa. No dia 16/05/2023, em novo contato com a requerida, informaram que a compra havia sido recusada por suspeita de fraude, e seria emitido um novo cartão com prazo de entrega de 15(quinze) dias. Entre os dias 17/06 a 31/08/2023, diligenciou, junto a ré, a entrega física do cartão e a liberação do seu crédito, mas não obteve êxito.

9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor era portador de cartão de crédito da bandeira mastercad, com limite de R$ 13.584,00 (ID 54322225 - Pág. 2). Em carta, a ré, em 13/09/2023, informa que o cartão de crédito, final 2485, foi cancelado, após ser constatado transações suspeitas, tendo sido emitido um novo cartão final 2812, contudo este também "possui bloqueio preventivo, o referido bloqueio foi posto pelo prazo de apurações de transações. Desse modo não podemos realizar a liberação." (ID Num. 54322240 - Pág. 4)

10. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).

11. É permitido a instituição bancária, para fins de segurança, o bloqueio provisório, ou definitivo, do cartão, a fim de evitar fraudes. Trata-se de exercício regular de direito, decorrente do contrato.

12. Contudo, a demora demasiada na apuração da transações suspeitas de fraude, e do reestabelecimento do crédito do consumidor, caracteriza falha na prestação de serviço a ensejar indenização por dano moral.

13. No caso, o autor teve seu cartão bloqueado em 15/5/2023 e, até 13/09/2023, não havia sido emitido novo cartão, desbloqueado.

14. O bloqueio injustificado do cartão de crédito do consumidor é fator gerador de dano moral, porquanto lhe restringe indevidamente o crédito, configurando verdadeira restrição material atingindo sua dignidade. Além disso, o dano moral experimentado pelo consumidor é presumido, cabendo ao fornecedor o ônus da prova em contrário.

15. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira e a frustração do consumidor em realizar compras para manutenção de sua família, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada.

16. Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEPÓSITO IRREGULAR. BLOQUEIO PREVENTIVO DA CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. DEMORA NO DESBLOQUEIO. IMPEDIMENTO DE MOVIMENTAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 4.000,00). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Nos termos do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. 2. O bloqueio preventivo e temporário de conta bancária em virtude de fundada suspeita de fraude configura-se exercício regular de um direito, não caracterizando, por si, prática de ato ilícito; no entanto, ainda que o bloqueio preventivo consista em medida de segurança padrão adotada pelas instituições financeiras, a demora prolongada e injustificada de mais de 5 (cinco) meses para verificação do ocorrido, com a manutenção da restrição da conta do correntista, ultrapassa os limites aceitáveis e caracteriza abuso de direito, notadamente ao não informar adequadamente o consumidor e ao não conferir prazo para o restabelecimento dos serviços, limitando o acesso do cliente aos seus próprios recursos. 3. O dissabor experimentado, considerando a impossibilidade de dispor do próprio dinheiro, em muito ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e tem habilidade própria a ferir os atributos da personalidade, em especial a dignidade da pessoa humana; considerando as circunstâncias da lide, as condições socioeconômicas das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação no pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois condizente com os precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal e suficiente para desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores e reparar os prejuízos morais causados à consumidora. 4. No que se refere aos danos materiais pleiteados pela autora/recorrente, verifica-se que a tese recursal não foi ventilada na peça de ingresso, de forma que está configurada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. 5. Recursos das partes CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas pelos recorrentes, ficando, todavia, sob condição suspensiva a condenação às custas pela parte autora, ante o deferimento da justiça gratuita. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 1642973, 07216455420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

17. Em relação ao montante da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra razoável e suficiente, diante da demora no reestabelecimento do crédito do consumidor.

18. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente a impor o cumprimento da ordem judicial. No caso, o valor da multa diária, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), revela-se adequado ao cumprimento da obrigação de fazer.

19. Preliminar de inadmissão do recurso rejeitada. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

20. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.